Tribunal: TJMT
Processo: 1023222-02.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1023222-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LUIS FELIPE FERREIRA SANTANA - CPF: 066.223.761-74 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS], TENTATIVA DE ROUBO, FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA],

ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA], DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL E FURTO MAJORADO [REPOUSO NOTURNO] E QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA] – PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 20% (VINTE CENTO) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO TRÁFICO – PACOTE ANTICRIME – REINCIDÊNCIA SIMPLES

EM CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA À PESSOA – LACUNA LEGISLATIVA – INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RÉU – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO STJ E TJMT –

PERTINÊNCIA DA FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) –

PREQUESTIONAMENTO –

PRECEITO NORMATIVO OBSERVADO E APLICADO EM SUA LITERALIDADE – RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR NOVO CÁLCULO DE PENA COM APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA A PROGRESSÃO DE REGIME POR TRÁFICO,

Após o advento da Lei nº 13.964/2019 [“Pacote anticrime”], para a progressão ao regime menos gravoso, o patamar de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) pressupõe reincidência específica em crimes hediondos e equiparados (LEP, art. 112).

Se o agravante foi condenado por trafico de drogas e ostenta condenação anterior por delito comum,
“inexiste na novatio legis percentual a disciplinar a progressão de regime [...], pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos”

(STJ,

AgRg no HC nº 625.602/SP;
AgRg no HC nº 616.267/SP;

e TJMT,

N.U 1016991-56.2020.8.11.0000;

N.U 1016820-02.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1023222.02.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

LUIS FELIPE FERREIRA SANTANA

AGRAVADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por LUIS FELIPE FERREIRA SANTANA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0008058-21.2017.8.11.0064), que indeferiu o pedido de alteração da fração utilizada [de 3/5 ou 60%] para progressão de regime,

decorrente de penas unificadas por roubo majorado [concurso de pessoas], tentativa de roubo, furto qualificado [rompimento de obstáculo e escalada], por roubo majorado [emprego de arma], desobediência e direção de veículo automotor sem habilitação, tráfico de drogas em estabelecimento prisional, furto majorado [repouso noturno] e qualificado [rompimento de obstáculo e escalada], em 28 (vinte e oito) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado –
art. 157, § 2º, II, art. 157
, caput
, c/c art. 14, II,

art.155, § 4º, I e II, art.157, § 2º, I, art. 330,
caput,
todos do CP, art. 309,
caput,
do CTB, art.33,
caput
e

art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 e

art. 155, §§1º e 4º, I e II do CP –
(https://seeu.pje.jus.br/).

O agravante sustenta que faria jus à fração de 20% (vinte por cento) ou 40% (quarenta por cento) em relação ao crime de tráfico para progressão de regime, por reincidência simples.

Pede provimento para que seja aplicado patamar mais benéfico para progressão de regime.

Prequestiona o art.112 da LEP (ID 65971471- pág.1/22).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 65971469- pág. 1/6).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 65971467 – pág.1).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução – Furto qualificado, Roubo majorado, Desobediência e Tráfico ilícito de entorpecentes – agravante reincidente – arbitrada a fração de 3/5 [três quintos] ou 60% [sessenta por cento] de cumprimento da pena para obtenção da progressão de regime – inconformismo – almejada aplicação do percentual de 20% [vinte por cento] ou 40% [quarenta por cento], para fins de obtenção de benesses relativas à fase de execução – inviabilidade – desnecessidade de reincidência específica em crime hediondo ou equiparado – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do agravo.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 72545450)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa por roubo majorado [concurso de pessoas] – art. 157, §2º, II do CP - praticado em 21.1.2016, na Comarca de Primavera do Leste, cuja sentença condenatória transitou em julgado em
19.7.2016
(SEEU N.U 0008058-21.2017.8.11.0064 e Sistema
Primus
/Código 160164/Comarca de Primavera do Leste/Ação Penal N.U 483-77.2016.811.0037);

- 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa por tentativa de roubo – art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP - praticado em 27.11.2016, na Comarca de Rondonópolis, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 14.2.2017 (SEEU N.U 0008058-21.2017.8.11.0064 e Sistema
Primus/
Código 649830/Comarca de Rondonópolis/Ação Penal N.U 10075-64.2016.811.0064);

- 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa por furto qualificado [rompimento de obstáculo e escalada] - art.155, § 4º, I e II, do CP -, praticado em 2.8.2017, na Comarca de Rondonópolis, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 22.12.2017 (SEEU N.U 0008058-21.2017.8.11.0064 e Sistema
Primus/
Código 660892/Comarca de Rondonópolis/Ação Penal N.U 9731-49.2017.811.0064);

- 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa por roubo majorado [emprego de arma], desobediência e direção de veículo automotor sem habilitação - art.157, § 2º, I, art. 330,
caput,
ambos do CP e art. 309,
caput,
do CTB -, praticado em 27.2.2018, na Comarca de Rondonópolis, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 6.6.2018 (
SEEU N.U 0008058-21.2017.8.11.0064 e Sistema
Primus
/Código 670632/Comarca de Rondonópolis/Ação Penal N.U 0003067-65.2018.8.11.0064);

-
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, por

tráfico de drogas em estabelecimento prisional - art.33,
caput
e art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 -, praticado em 22.11.2015, na Comarca de Primavera do Leste, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 18.7.2018 (SEEU N.U 0008058-21.2017.8.11.0064 e Sistema
Primus
/Código 158909/Comarca de Primavera do Leste/ Ação Penal N.U 0008543-73.2015.8.11.0037);

- 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa por furto majorado [repouso noturno] e qualificado [rompimento de obstáculo e escalada] – art. 155, §§1º e 4º, I e II, do CP -, praticado em 6.7.2017, na Comarca de Rondonópolis, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 15.10.2020 (SEEU N.U 0008058-21.2017.8.11.0064 e Sistema
Primus
/ Código 670991/Comarca de Rondonópolis/Ação Penal N.U 3410-61.2018.811.0064).

Em 25.5.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]. Questão que cumpre ao Juízo deliberar diz respeito a hipótese de condenação nova por crime hediondo, quando o agente já possuía condenação anterior, mas por crime comum.

É o caso do reincidente não específico em crime hediondo
.

[...]. Nem se cogita na aplicação das frações do art. 112, I ou II da LEP que prevê 16%(dezesseis por cento) ou mesmo 20% (vinte por cento) da pena para progressão, se o apenado primário e o crime praticado sem violência ou grave ameaça ou for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, respectivamente.

Ora, a colocação topográfica da regra bem indica que ela se destina apenas aos crimes comuns ou não hediondos.[...]

Nesse viés, fato é que o agente que possui condenação anterior, mesmo que por crime comum, não pode ser contemplado com a fração de 40% (quarenta por cento) porque não é primário. [...].

Portanto, o que a Lei exige é que o agente já possua condenação anterior quando da prática do crime hediondo, sendo indiferente a reincidência simples ou especifica. [...].

Por tudo o exposto, nos termos do artigo 66, da Lei 7.210/1984, INDEFERE-SE o pedido da Defesa. [...].” (
João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 65971472).

Pois bem.

No caso, as condenações do agravante por roubo majorado (
NU 483-77.2016.811.0037)
,

tentativa de roubo (
NU 10075-64.2016.811.0064)
e roubo majorado (
NU 0003067-65.2018.8.11.0064)
caracterizam reincidência simples

em crime cometido com violência à pessoa.

Após o advento da Lei nº 13.964/2019 [
“Pacote anticrime”
], para a progressão ao regime menos gravoso, devem ser observadas as seguintes hipóteses:

“I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII -

60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
(LEP, art. 112).

Com efeito, o percentual de 20% (vinte por cento) afigura-se inaplicável por expressa vedação legal [LEP, art. 112, II], visto que o agravante ostenta reincidência em crime praticado com violência à pessoa ou grave ameaça.

Por outro lado, o patamar
de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) empregado pelo Juízo da Execução Penal, pressupõe reincidência específica em crimes hediondos e equiparados.

Sobre o tema, o i. Prof. Rogério Sanches Cunha leciona que:

“
O dispositivo faz referência à reincidência específica em crime com violência ou grave ameaça.
Mas e se o reeducando for reincidente, mas não específico, ou seja, somente um dos crimes, passado e presente tiver sido cometido com violência ou grave ameaça? Lendo e relendo o artigo em comento,
concluímos que estamos diante de uma lacuna, cuja integração, por óbvio, deverá observar o princípio do in dubio pro reo
.”
(Pacote Anticrime: Lei nº 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodvim, 2020. p. 371 - grifado)

Aplicável entendimento do c. STJ:

“Segundo o atual entendimento da Sexta Turma, não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao paciente o percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V (AgRg no HC n. 595.609/SP, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 20/11/2020 - grifo nosso).”
(STJ, AgRg no HC nº 625.602/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.12.2020;

AgRg no HC nº 616.267/SP – Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.12.2020)

Nessa mesma linha, anotam-se, também, os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Diante da omissão normativa, o agravado - que foi condenado por crime hediondo (tráfico de drogas), e apresentava condenação anterior por crime comum (roubo majorado) – deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP.”
(N.U 1016991-56.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 17.9.2020)

“A fração de 2/5 (dois quintos) ou 40 (quarenta por cento) deve ser aplicada ao reincidente simples, à luz do princípio do favor rei e da retroatividade da lei penal benéfica (TJMT, HC NU 1014748-42.2020.8.11.0000).”
(N.U 1016820-02.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal - 18.9.2020)

Quanto ao prequestionamento, o preceito normativo fora observado e aplicado em sua literalidade.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar novo cálculo de liquidação de pena do agravante, com aplicação do
patamar de 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime referente ao tráfico de drogas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021